Tribunal: TJES
Processo: 0026833-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026833-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026833-87.2019.8.08.0035

Embargante
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, manteve a improcedência da ação civil pública ajuizada contra o Município de Vila Velha. A demanda tinha por objeto a implementação de políticas públicas voltadas ao acolhimento institucional de pessoas com deficiência mediante a construção de residências inclusivas no município. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar os critérios adotados para afastar a caracterização de omissão administrativa grave por parte do ente municipal; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de violação ao direito fundamental à convivência familiar e comunitária de pessoas com deficiência e à vinculação normativa das políticas públicas de residências inclusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se constatando obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A omissão quanto à análise dos critérios adotados para afastar a omissão administrativa grave é suprida, esclarecendo-se que, embora o acolhimento existente seja prestado a 170 km do município, tal circunstância não configura omissão injustificada, à luz da atuação administrativa existente, ainda que precária.

A omissão quanto à análise da tese de violação ao direito à convivência familiar e comunitária, previsto no art. 6º, V, da Lei nº 13.146/2015, é igualmente suprida, sendo destacado que a efetivação das políticas públicas de residências inclusivas depende de critérios técnicos e orçamentários cuja definição compete prioritariamente aos Poderes Executivo e Legislativo.

Reafirma-se que a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas deve ocorrer apenas em caráter excepcional, diante de omissão estatal grave e injustificada, o que não se verifica no caso concreto.

A Resolução nº 109/2009 do CNAS, embora traga diretrizes importantes, não vincula diretamente a obrigatoriedade de implantação imediata de residências inclusivas, considerando os limites orçamentários e administrativos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeito infringente.

Tese de julgamento
:

A existência de serviço de acolhimento, ainda que distante e precário, afasta a caracterização de omissão administrativa grave e injustificada por parte do ente municipal.

A atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas deve ser excepcional e está condicionada à demonstração de omissão estatal manifesta e injustificada.

A política pública de residências inclusivas, embora prevista em normas infralegais e tratados internacionais, depende de previsão orçamentária e planejamento técnico, cuja concretização compete prioritariamente aos Poderes Executivo e Legislativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.146/2015, art. 6º, V; Lei nº 8.742/1993; Resolução CNAS nº 109/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026833-87.2019.8.08.0035

Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargado:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
Relator:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Rememore-se que pelo exame do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à

unanimidade,
foi mantida
a
improcedência da
ação civil pública
ajuizada em face do
Município de Vila Velha.

Seu objeto era a determinação para que
fossem implementadas
políticas públicas voltadas ao acolhimento institucional de pessoas com deficiência por meio da construção de
residências inclusivas
no referido município.

A embargante sustenta
neste recurso
a existência de
omissão
e
obscuridade
no julgado.

Departida consigne-se que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Neste tocante
, não se verifica qualquer
obscuridade
ou
contradição interna
no julgado, tampouco se constata erro material a ser corrigido.

Quanto às omissões, passo a saná-las, embora não esteja o magistrado obrigado a enfrentar todas as alegações das partes se encontra o fundamento adequado e suficiente para solucionar a questão posta.

Pois bem.

Alega
o embargante que
o acórdã
o deixou de explicitar os critérios adotados para afastar a caracterização de omissão grave por parte do ente municipal, especialmente diante do reconhecimento, no próprio voto condutor, de que o acolhimento existente, prestado em município distinto a 170 km de distância, não satisfaz às necessidades da população vulnerável de Vila Velha.

Em sequência
, argumenta que o julgado não enfrentou, de forma adequada, a tese de violação ao

direito fundamental à convivência familiar e comunitária, assegurado no art. 6º, inciso V, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como
sobre
a natureza vinculativa da política pública de residências

inclusivas, conforme previsto na Resolução nº 109/2009 do CNAS e nos tratados internacionais incorporados com status constitucional.

Com efeito, a
Resolução nº 109/2009 do CNAS –
Conselho Nacional de Assistência Social,

foi
elaborada para aprovar a tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais para tipificar os serviços de proteção social
de básica, média e alta complexidade, em referência à Lei que dispõe sobre a Assistência Social (8.742/1993).

Deste modo, é cediço que
a implementação de políticas públicas
é
dever dos Poderes Públicos,
contudo, inciado pelos Poderes
L
egislativo e Executivo na elaboração das diretrizes
contidas em legislação pertinente
e na previsão orçamentária, o que decerto impõe limite
à
imposição de sua efetivação, pelo Poder Judiciário,
em vista da competência legislativa e após, d
o caráter discricionário de atuação do gestor público.

Frise-se, a atuação do administrador tem
caráter vinculativo,

contudo sob margem de
discricionariedade
trazida pela legislação de regência
e da previsão orçamentária e sua destinação previamente estabelecida
, da qual não pode se distanciar o Poder Judiciário ao examinar a especificidade da questão posta.

Referindo-me agora ao mencionado art. 6º, V da Lei nº13.146/2015
1
, restou consignado no Voto de Relatoria que: [...]
Não se descura que a assistência, da forma como oferecida, distante 170 quilômetros da residência dos destinatários do serviço oferecido, não é demonstrativo de que tenha sido implementada a garantia destinada aos três mil e novecentos moradores de Vila Velha, cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal no ano de 2018.
Não obstante, a construção de tais espaços devem observar regramentos de acessibilidade, localização adequada, rede de serviços e profissionais especializados com metodologia voltada às finalidades que se propõe, tais quais cuidados e desenvolvimento de autonomia, estudos de demandas existentes, estabelecimento de metas e prazos
além d
e contratações subsequentes, o que envolve inexoravelmente previsão orçamentária.
[...]

Com isso, conclui-se por suprida a omissão apontada, contudo sem que o resultado alcançado seja modificado, mantendo-se a improcedência da ação civil pública,
especialmente fundamentada, no Voto de Relatoria, sob entendimento de que a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas deve ser excepcional, reservada a hipóteses de omissão administrativa grave e injustificada, o que não teria restado configurado nos autos, diante da existência de serviço, ainda que precário e distante, prestado por meio de convênio firmado com entidade localizada em outro município.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço dos embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e lhes dou parcial provimento
, tão somente para suprir omissão identificada no acórdão embargado,
sem efeito infringente
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

[...]
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.